Tribunal: TJBA
Processo: 8033265-41.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033265-41.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: EDGARD DE SOUZA GOMES FILHO

Advogado(s)
:
MARIA DO CARMO SANTOS SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO. SUCESSÃO DE ATIVOS E PASSIVOS DO BANCO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE DO AGRAVANTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pelo Banco Bradesco.

2.O Banco Bradesco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que, através de sucessão bancária, a citada casa bancária recebeu ativos e passivos do Banco Econômico S.A. em liquidação extrajudicial, transferindo, pois, para este

último sucessor as obrigações originadas de litígios entre o primeiro banco e seus clientes. Precedentes.

3. À vista do exposto, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, mantendo a decisão agravada por estes e seus próprios fundamentos.

AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8033265-41.2020.8.05.0000
, da Comarca de Salvador/Ba, em que figura como Agravante
BANCO BRADESCO SA
e Agravado
EDGARD DE SOUZA GOMES FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA